Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.485,VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, deferida a expedição de mandado de busca e apreensão nos termos requeridos, e intimada a parte autora para apresentar a cópia da guia de recolhimento de custas complementares inerente a diligência requerida, o advogado do apelante registrou ciência, conforme verificado em consulta aos expedientes em primeiro grau, todavia deixou transcorrer in albis, não havendo de se falar em decisão surpresa.
2. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento de custas complementares, constitui razão suficiente para extinguir o feito por ausência de interesse processual.
3. Recurso conhecido e não provido.